Tribunal: TJMT
Processo: 1019650-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019650-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0025-44 (AGRAVANTE), ARI KOTHE - CPF: 431.272.239-00 (AGRAVADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019650-96.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S.A.

AGRAVADA: ARI KHOTE.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE FORO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – PRODUTOR RURAL E EMPRESA QUE FORNECE INSUMOS – VALIDADE – ARTIGO 63 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 63
, do CPC
dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o
foro
onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações.

Outrossim, verifica-se a ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, uma vez que se trata de produtor rural e empresa comercializadora de fertilizante.

Portanto, não se vislumbra vulnerabilidade fática ou socioeconômica do agravado em relação a parte credora/agravante, bem como não se verifica a vulnerabilidade técnica do agravado, na condição de produtor agrícola.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019650-96.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S.A.

AGRAVADA: ARI KHOTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CASA DO ADUBO S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte que, nos Embargos à Execução de no 1000224-22.2024.8.11.0090, declinou sua competência e determinou a remessa dos autos para o Juízo da Comarca de Sinop/MT, ante a existência de cláusula de foro.

Em suas razões de Id. 227259666, a agravante sustenta que a competência para processar e julgar os Embargos à Execução é do Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte, haja vista ser o foro de domicílio do executado.

Requer, assim, que seja deferido o efeito ativo para determinar a competência da Vara Única da Comarca de Canaã para julgar os presentes embargos à execução. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Subsidiariamente, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 227630698).

Isento do preparo recursal, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 225678181).

Tutela de urgência deferida para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso, nos termos da decisão de Id. 227705184.

Contrarrazões no Id. 233486181, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

Vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CASA DO ADUBO S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte que, nos Embargos à Execução de no 1000224-22.2024.8.11.0090, declinou sua competência e determinou a remessa dos autos para o Juízo da Comarca de Sinop/MT, ante a existência de cláusula de foro.

A agravante sustenta que a competência para processar e julgar os Embargos à Execução é do Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte, haja vista ser o foro de domicílio do executado.

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que o agravante ajuizou Ação de Execução de Título de no 1000099-54.2024.8.11.0090, em razão do inadimplemento da obrigação entabulada em termo de confissão de dívida.

Assim, verifica-se que na cláusula quinta da confissão de dívida consta expressamente a cláusula de eleição de foro.

O art. 63
do CPC
dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo
foro
onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações.

Outrossim, verifica-se a ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, uma vez quase se trata de produtor rural e empresa comercializadora de fertilizante.

Portanto, não se vislumbra vulnerabilidade fática ou socioeconômica do agravado em relação à parte credora/agravante, bem como não se verifica a vulnerabilidade técnica do agravado, na condição de produtor agrícola.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE ARUANÃ/GO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – ART. 63, DO CPC E SÚMULA 335, DO STF – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Não se trata de demanda regida pelo direito do consumidor, porquanto envolve execução de cédula de crédito bancário, cujo valor foi emprestado à parte ré para incremento de suas atividades comerciais. Nos termos do art. 63, do CPC, podem as partes “modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações”. No caso sub judice, as partes elegeram o Foro do lugar de emissão do título, qual seja, Cocalinho/MT, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do instrumento. Nesse cenário, não há elementos para justificar a invalidade da cláusula de eleição de foro, nos termos da Súmula no. 335 do Supremo Tribunal Federal, que prevê: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. (TJ-MT 10140474720218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2021)

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024